Tribunal: TJMT
Processo: 1045600-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045600-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), CARLA MELISSA KLOCK SCALZITTI - CPF: 545.186.521-34 (EMBARGADO), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – TRATAMENTO PARA DOR CRÔNICA– NEGATIVA DE COBERTURA BASEADA EM JUNTA MÉDICA – ABUSIVIDADE – PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE – TESE DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO REALIZADO EM PEDIDO SUBSIDIÁRIO - OMISSÃO VERIFICADA E SANADA -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1045600-73.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADA:

CARLA MELISSA HLOCK SCALZITTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BRADESCO SAÚDE S/A,
contra acordão dessa Câmara (Id.345163380), que, à unanimidade, conheceu em parte do recurso e negou provimento, mantendo inalterada a decisão agravada.

A embargante sustenta em suas razões que o acórdão não enfrentou o disposto no artigo 12, inciso VI, da Lei n.º 9.656/98 e as previsões das condições gerais do contrato, que estabelecem expressamente que o reembolso deve ocorrer nos limites das obrigações contratuais, mesmo em casos de urgência/emergência.

Argumenta que, embora haja previsão de ressarcimento de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada, a legislação e o contrato são claros ao estabelecer que esse pagamento se dá nos limites contratuais, não garantindo restituição integral.

Alega que o acórdão não enfrentou o pedido subsidiário de ampliação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, constante expressamente do relatório.

Sustenta que o prazo de 48 horas fixado seria exíguo diante da necessidade de aquisição de materiais e insumos específicos, havendo impossibilidade fática de cumprimento no prazo determinado.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão quanto à limitação do reembolso e, atribuindo efeitos infringentes, para determinar que o reembolso observe os limites das obrigações contratuais, mesmo em caso de insuficiência da rede ou urgência/emergência.

Também busca sanar a omissão quanto ao pedido subsidiário de dilação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer, fixando-se período condizente com a natureza do procedimento (Id. 347077374).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 348220362)

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar eventual vício no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – TRATAMENTO PARA DOR CRÔNICA - PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO – ACOLHIMENTO – PROCEDIMENTO REALIZADO NO CURSO DA LIDE APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DA OPERADORA – PERSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL APENAS QUANTO AO CUSTEIO (PAGAMENTO) – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA BASEADA EM JUNTA MÉDICA – ABUSIVIDADE – PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – AUTORIZAÇÃO DO ATO SEM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – MULTA COMINATÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Reconhece-se a perda parcial do objeto do agravo de instrumento quando os procedimentos médicos cuja autorização se discutia já foram efetivamente realizados, após autorização formal da própria agravante, tornando inócua a discussão sobre sua necessidade.

Subsiste o interesse recursal quanto ao pagamento dos honorários médicos e à validade da multa cominatória. Tendo a operadora autorizado formalmente a realização do procedimento cirúrgico após a concessão da liminar, e tendo o ato médico já se concretizado, esvazia-se o objeto recursal no tocante à obrigação de fazer (realização do procedimento), remanescendo o interesse apenas quanto à responsabilidade pelo custeio (pagamento dos honorários ainda pendentes) e à validade da multa aplicada.

A operadora de plano de saúde não pode interferir na conduta terapêutica prescrita pelo médico assistente, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimentos essenciais ao tratamento de doença coberta pelo contrato, ainda que amparada em parecer de Junta Médica, mormente quando há risco de agravamento do quadro de saúde e dor incapacitante.

Configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva processual, a conduta da operadora que autoriza a realização do procedimento, permitindo sua execução física, mas se recusa a efetuar o pagamento dos honorários médicos, mantendo a discussão judicial sobre a obrigatoriedade da cobertura.

A multa cominatória (astreintes) deve ser mantida em valor suficiente para coagir o devedor ao cumprimento integral da obrigação (autorização e pagamento), revelando-se proporcional à capacidade econômica da agravante e à gravidade da recalcitrância em adimplir os honorários médicos”.

Para tanto, o embargante busca sanar os pontos omissos, alegando que, embora haja previsão de ressarcimento de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada, a legislação e o contrato são claros ao estabelecer que esse pagamento se dá nos limites contratuais, não garantindo restituição integral.

Alega que o acórdão não enfrentou o pedido subsidiário de ampliação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, constante expressamente do relatório.

Sustenta que o prazo de 48 horas fixado seria exíguo diante da necessidade de aquisição de materiais e insumos específicos, havendo impossibilidade fática de cumprimento no prazo determinado.

Considerando as razões expostas nos aclaratórios, entendo que é caso de
acolher parcialmente os embargos, sem atribuir efeitos infringentes.

Isso porque, o acórdão embargado foi claro e expresso ao consignar que, na ausência de profissional habilitado na rede credenciada, a operadora deve custear o tratamento
integralmente
fora da rede, não se aplicando limitação contratual de reembolso.

Tal entendimento está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios que regem o Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações entre operadoras de planos de saúde e beneficiários.

A questão não se trata de escolha do beneficiário por atendimento fora da rede credenciada, mas sim de impossibilidade de atendimento adequado dentro da rede disponibilizada pela operadora. Nessa hipótese, a limitação contratual de reembolso configuraria abusividade, esvaziando o objeto do contrato e colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

O artigo 12, VI, da Lei n.º 9.656/98, invocado pela embargante, deve ser interpretado sistematicamente com o Código de Defesa do Consumidor, não podendo servir de fundamento para negar cobertura adequada quando a própria operadora não dispõe de rede credenciada apta a prestar o serviço necessário.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da embargante com o decidido, o que não se presta aos embargos de declaração.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Lado outro, verifica-se que o acórdão embargado, de fato, não enfrentou especificamente o pedido subsidiário de dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, constante expressamente das razões recursais, por isso, declaro sanado essa omissão.

Contudo, o prazo de 48 horas fixados na decisão agravada merece ser mantido, isso porque, a embargante limita-se a alegar, genericamente, que o prazo seria exíguo, sem demonstrar concretamente qual a impossibilidade material de cumprimento.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem atribuição do efeito infringente, para sanar a omissão apontada, todavia, mantendo o prazo para cumprimento da obrigação fixado na decisão agravada.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026